Tribunal: STF
Processo: ADI 6306
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Enquanto estava em curso, no âmbito do Plenário Virtual deste Tribunal, o julgamento do pedido de medida cautelar, sobreveio notícia de que, por meio da Medida Provisória 955, de 20 de abril de 2020, a norma objeto da presente ação direta fora revogada.
    Determinei, em seguida, a retirada de pauta do presente feito do calendário de julgamento, para examinar eventual perda de objeto.
    De fato, na esteira de jurisprudência pacífica desta Corte, “  a  revogação  ou alteração substancial do ato normativo objeto de impugnação na ação constitucional implica a  perda de objeto  da ação” (ADI 2334-ED, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 17.12.2019).
    Os artigos da Medida Provisória 905, de 11 de novembro de 2019, que era questionados na presente ação direta já não mais subsistem, ante a revogação in totum da Medida Provisória, conforme se extrai da leitura do art. 1º da Medida Provisória 955
    “Art. 1º Fica revogada a Medida Provisória n. 905, de 11 de novembro de 2019”.
    Ante o exposto, nego seguimento à ação, ante a perda superveniente de seu objeto.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente